Tribunal: STF
Processo: AI 759617
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGADA OFENSA AO ART. 
   114, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PODERES E LIMITES DA 
   SENTENÇA NORMATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.